Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, consulta em cirurgia geral, em face de seu diagnóstico de neoplasia lipomatosa benigna. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que foi inserido no SISREG sob a classificação de risco amarelo e necessita realizar a consulta para o procedimento cirúrgico em oncologia com urgência. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para a realização da consulta em cirurgia geral e posterior cirurgia de forma imediata. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela requerida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Liminar indeferida (ID 55757536). Contrarrazões apresentadas (ID 56045389). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56406273).
3. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferirem medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto não restaram demonstrados o risco da demora e a probabilidade do direito a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante a gravidade da doença do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.
5. Destaca-se que o relatório médico acostado aos autos de origem, embora demonstre a necessidade de realização da consulta requerida, tanto que o agravante foi colocado em fila de espera, em caráter de prioridade amarela (ID 184953170 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), atesta que o procedimento não precisa ser realizado com urgência, que a doença que acomete o agravante não tem progressão rápida e não há perigo de vida nem risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou função, se houver espera superior a trinta dias (ID 186941370 dos autos do processo de n. 0707360-85.2024.8.07.0016), não restando demonstrado, portanto, a necessidade da urgência do procedimento pleiteado, impossibilitando, desse modo, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
6. Logo, não restando demonstrada cabalmente a necessidade da urgência do procedimento pleiteado ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (Acórdão 1824035, Rel. Silvana da Silva Chaves, 07001457220248079000, Data de Julgamento 04/03/2024, DJE 12/3/2024, Sem página cadastrada).
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios. Precedentes: Acórdão 1675525, 07425061220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.